Tribunal: STF
Processo: ARE 1324670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT –AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS.
    O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
    O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso.
    O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988.
    A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos” (fls. 44-45, vol. 9).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 2º da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (fls. 95-112, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal quanto ao inc. III do art. 1º da Constituição da República; b) “o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT [ARE n. 985.614-AgR]” (fls. 182-187, vol. 9).
    Os agravantes sustentam que “nenhuma das teses levantadas no recurso excepcional tem entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (fl. 23, vol. 10).
    Assinalam que “o recurso excepcional somente pode ter negado o seguimento se a decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que não ocorre. Logo, negar seguimento por ter o aresto seguido orientação do STF é decisão contrária à lei.
    Por outro lado, as normas que alegou-se não ventiladas no acórdão, estão prequestionadas na forma implícita, o que é admitido pelo STF” (sic, fls. 24-25, vol. 10).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando a decisão impugnada, a fim de conhecer e prover o recurso excepcional, e julgar improcedente a ação civil pública, com espeque na questão federal violada que tratam da prescrição, decadência e segurança jurídica” (fl. 25, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegada ofensa ao inc. III do art. 1º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA E SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.156-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se considerar prequestionada a matéria constitucional contida nos arts. 5º, XXXV, XXXIV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, necessário seria a oposição de novos aclaratórios, a fim de se prequestionar a matéria. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.153.540-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 842.489-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 556.262-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2013).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) a moldura fático-jurídica, delineada aos autos, não permite, após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da segurança jurídica, pois este não deve impedir a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
    Como se observa, os Recorrentes visam à declaração da prescrição, consubstanciada no Decreto n. 20.910/1932, bem como da decadência do direito, conforme a Lei n. 9.784/1999 e a Lei Estadual n. 7.692/2002, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 15 (quinze e cinco) anos. (…)
    In casu, o Ato n. 1310/2001 não obedeceu aos requisitos do art. 19 da ADCT e, tampouco, aos do art. 37, II, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 2º, todos da Constituição Federal, uma vez que a investidura da Apelante Terezinha Glória dos Santos e Souza, no cargo público de Oficial Legislativo, não se deu por aprovação em concurso público e, também não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com pelo menos 5 (cinco) anos, contínuos, de serviço público prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso” (fls. 51-54, vol. 9).
    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932, Lei n. 9.784/1999 e Lei estadual n. 7.692/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma” (ARE n. 1.143.056-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).
    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 19 DO ADCT. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 729.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora